Tribunal: TJSP
Processo: 2067591-42.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração em face de possível omissão do Presidente do Tribunal de Justiça, com a manutenção de penalidade imposta à impetrante - Declaração de inidoneidade da empresa em sistema da Secretaria de Orçamento e Gestão na Bolsa Eletrônica de São Paulo – Decisão administrativa proferida com respaldo na situação verificada à época de sua prolação – Modificação posterior –

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração em face de possível omissão do Presidente do Tribunal de Justiça, com a manutenção de penalidade imposta à impetrante - Declaração de inidoneidade da empresa em sistema da Secretaria de Orçamento e Gestão na Bolsa Eletrônica de São Paulo – Decisão administrativa proferida com respaldo na situação verificada à época de sua prolação – Modificação posterior – Pedido de reconsideração com respaldo nesse fato novo ainda não apreciado pela autoridade apontada como coatora – Ausência de interesse de agir – Inexistência de ato coator a ensejar a impetração – Indeferimento da inicial que se impõe – CPC, artigos 330, I e III, c.c. 485, I – Ordem denegada.